Tribunal: TJMT
Processo: 1004118-22.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004118-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[APARECIDO NERIS PEREIRA - CPF: 700.804.451-87 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), GEORGE RODOLPHO DE MORAES FORTES - CPF: 728.983.211-68 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADIMPLEMENTO INTEGRAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTEMPORÂNEO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, fundada em alegado inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A parte autora sustenta a existência de descumprimento contratual apto a justificar a resolução do negócio, ao passo que os autos evidenciam a quitação das parcelas do financiamento e dos encargos vinculados ao imóvel em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quitação integral das obrigações contratuais antes do ajuizamento da ação afasta a pretensão de rescisão contratual por inadimplemento; e (ii) saber se o recolhimento intempestivo ou irregular das custas processuais acarreta nulidade ou extinção do processo, ou se admite regularização posterior, à míngua de prejuízo processual.

III. Razões de decidir

3. A resolução contratual pressupõe inadimplemento relevante e persistente, contemporâneo ao exercício da pretensão, não se mostrando cabível quando a obrigação principal já foi integralmente satisfeita antes da judicialização da controvérsia.

4. A prova documental constante dos autos demonstra que o apelado havia cumprido todas as obrigações pactuadas antes do ajuizamento da ação, circunstância que esvazia o interesse útil na tutela resolutória e impede o desfazimento do vínculo contratual.

5. A incidência da teoria do adimplemento substancial revela-se adequada, considerada não apenas a extensão quantitativa do cumprimento, mas a realização da função econômica do contrato, em consonância com a boa-fé objetiva e com o princípio da conservação dos negócios jurídicos.

6. A pretensão de resolução contratual, na ausência de inadimplemento atual e de demonstração de prejuízo concreto, mostra-se desproporcional e incompatível com a estabilidade das relações contratuais.

7. A irregularidade ou intempestividade no recolhimento das custas processuais não conduz, por si só, à nulidade do feito, sendo admissível a complementação posterior, especialmente quando inexistente prejuízo à parte contrária e preservada a validade dos atos processuais já praticados.

8. Tal compreensão harmoniza-se com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, afastando solução processual excessivamente formalista e dissociada da efetiva entrega da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.
Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Não cabe rescisão contratual por inadimplemento quando demonstrado que a obrigação principal foi integralmente adimplida antes do ajuizamento da ação. 2. A quitação anterior à propositura da demanda afasta a configuração de inadimplemento contemporâneo e esvazia o interesse útil na tutela resolutória. 3. A irregularidade no recolhimento das custas processuais admite regularização posterior, desde que ausente prejuízo processual, em observância à primazia do julgamento de mérito e à instrumentalidade das formas.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
APARECIDO NERIS PEREIRA

-
Id-353690432,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-353690431, que em sede de
AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL
nº. 1004118-22.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
GEORGE RODOLPHO DE MORAES FORTES
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, referente a contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Alega a parte autora que celebrou contrato particular de promessa de compra e venda e cessão de direitos de imóvel, tendo o réu assumido obrigações essenciais, especialmente o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, bem como encargos como IPTU, taxas condominiais e serviços básicos. Sustenta que o requerido descumpriu tais obrigações, deixando de efetuar os pagamentos devidos, o que ocasionou a negativação de seu nome e o ajuizamento de execuções fiscais em seu desfavor. Afirma ainda que, diante da inadimplência, notificou extrajudicialmente o réu em 12 de janeiro de 2024, manifestando a intenção de rescindir o contrato, sem que houvesse regularização da situação.

Em suas palavras,
“o cerne da demanda reside no alegado inadimplemento contratual por parte do Réu [...] que teria deixado de cumprir com suas obrigações de pagamento [...] bem como de transferir a titularidade de IPTU, energia, água e taxas condominiais”,
o que
“culminaram na negativação do nome do Autor e em execuções fiscais”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve inadimplemento substancial e mora consolidada do réu, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial, diante da gravidade da conduta e dos prejuízos suportados. Sustenta ainda que a posterior quitação de débitos não afasta os efeitos da mora já constituída nem os danos causados, defendendo a existência de nexo causal entre a inadimplência e os prejuízos experimentados. Alega também a ocorrência de danos materiais, morais e lucros cessantes, além de pleitear o reconhecimento de litigância de má-fé do réu.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para: (i) declarar a rescisão contratual com reintegração na posse do imóvel; (ii) condenar o réu ao pagamento de perdas e danos e lucros cessantes; (iii) aplicar multas contratuais; (iv) reconhecer a litigância de má-fé; e (v) condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

No âmbito recursal, o apelante também suscita preliminares, alegando que a sentença incorreu em erro ao rejeitar questões processuais relevantes, especialmente quanto à ausência de pressupostos processuais e à preclusão temporal no recolhimento das custas. Argumenta que o não recolhimento tempestivo das custas deveria ter ensejado a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, sendo equivocada a posterior aceitação de regularização tardia.

No mérito, sustenta que a sentença aplicou indevidamente a teoria do adimplemento substancial e o princípio da conservação dos contratos, ignorando a gravidade do inadimplemento e os prejuízos efetivamente comprovados. Defende que a mora do réu estava consolidada antes de eventual pagamento posterior, o qual não tem o condão de afastar a rescisão contratual. Aduz, ainda, que restaram comprovados os danos sofridos, o nexo causal e a culpa do réu, inclusive quanto à negativação de seu nome e à perda de oportunidades econômicas, caracterizando lucros cessantes.

Sustenta, por fim, que a conduta do réu configura litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e apresentar alegações incompatíveis com as provas dos autos, requerendo a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-

35369043.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos, referente a contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

A parte autora sustenta inadimplemento contratual apto a ensejar a tutela pretendida, instruindo a inicial com documentos que visam demonstrar a existência do vínculo e o descumprimento da obrigação.

Todavia, desde a gênese da demanda, já se evidenciam elementos indicativos de cumprimento relevante das obrigações assumidas pela parte ré, circunstância que repercute diretamente na análise jurídica do pedido.

A irresignação recursal não comporta acolhimento.

De início, cumpre assentar que a sentença recorrida analisou com precisão a moldura fática delineada nos autos, especialmente no que concerne ao adimplemento das obrigações contratuais antes do ajuizamento da demanda. Consta dos autos prova documental inequívoca de que a quitação das parcelas do financiamento e dos encargos vinculados ao imóvel ocorreu em momento anterior à propositura da ação, circunstância esta que não foi eficazmente infirmada pelo apelante, limitando-se a sustentar a irrelevância do adimplemento superveniente.

Todavia, a premissa recursal não se sustenta.

Isso porque, embora seja juridicamente possível reconhecer a mora pretérita, o fato determinante, no caso concreto, reside na inexistência de inadimplemento atual ou contemporâneo à propositura da demanda, o que esvazia o interesse na resolução contratual. A tutela resolutória pressupõe inadimplemento relevante e persistente, o que não se verifica quando a obrigação principal já se encontra integralmente satisfeita antes do acionamento do Poder Judiciário.

De se ressaltar que antes mesmo do ajuizamento da presente ação, o Apelado já havia satisfeito todas as obrigações pactuadas no contrato.

Nesse contexto, revela-se acertada a aplicação da teoria do adimplemento substancial, não apenas sob o prisma quantitativo da prestação, mas sobretudo sob a ótica funcional do contrato, na medida em que o objeto contratual foi integralmente cumprido antes da judicialização da controvérsia, preservando-se, assim, a utilidade econômica do negócio jurídico.

A pretensão resolutória, portanto, mostra-se desproporcional e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos contratos, notadamente quando ausente demonstração de prejuízo atual ou irreversível.

No que tange à alegação de nulidade decorrente do recolhimento intempestivo das custas processuais, igualmente não assiste razão ao apelante. A jurisprudência e a própria sistemática do Código de Processo Civil admitem a regularização posterior de vícios formais dessa natureza, especialmente quando não evidenciado prejuízo à parte contrária nem comprometimento da validade dos atos processuais. Como bem consignado pelo juízo de origem, eventual insuficiência ou irregularidade no recolhimento das custas pode ser objeto de complementação ao final, não constituindo, por si só, causa automática de extinção do processo.

Trata-se de interpretação consentânea com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, evitando-se o sacrifício da prestação jurisdicional por formalismos exacerbados.

Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparo, porquanto alinhada ao conjunto probatório dos autos e à correta aplicação do direito material e processual.

Ausente inadimplemento contemporâneo à propositura da demanda, tendo o apelado cumprido integralmente as obrigações antes do ajuizamento da ação, impõe-se a manutenção da sentença que afastou a rescisão contratual, sendo igualmente válida a possibilidade de complementação posterior das custas processuais.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do §11º, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026